Tribunal: TJMMG
Processo: 2000266-92.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000266-92.2024.9.13.0000 Relator para o acórdão: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 10/03/2025 Publicação: 23/03/2025 Decisão: majoritária EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL ORIUNDA DA JUSTIÇA COMUM. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. REPRIMENDA PENAL SUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Representação ministerial, fundamentada nos artigos 125, § 4º, da Constituição Federal, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do Código Penal Militar, para avaliação da perda da graduação, após a condenação à pena superior a dois anos pelo cometimento do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/03). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se, à luz da condenação penal imposta, o representado ainda reúne condições de permanecer na Corporação Militar a que pertence. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de declarações abonadoras de conduta, subscritas por oficiais e pares do representado e o extrato de registro funcional que não apresentou elementos desfavoráveis capazes de sustentar a sua incompatibilidade, aliados à pena imposta que consistiu em reprimenda suficiente para puni-lo pelo crime cometido, são circunstâncias que permitem a conclusão de que o representado merece a oportunidade de permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. IV. DISPOSITIVO 5. Representação para perda da graduação julgada improcedente. ______________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 125, §4º; Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 111; Código Penal Militar, art. 102. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Ezaú Rocha Magalhães, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria de 4 votos a 3, em julgar improcedente a presente representação, para manter o representado nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. Vencidos os desembargadores James Ferreira Santos (relator), Fernando Armando Ribeiro (revisor) e Fernando Galvão da Rocha. Relator para o acórdão o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Trata-se de representação promovida pela eminente procuradora de Justiça em exercício neste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), em face do Cb PM Ezaú Rocha Magalhães, visando à perda de sua graduação e sua consequente exclusão dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), com fundamento no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988 (CF/88), no art. 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, de 21 de setembro de 1989 (CE/89), e no art. 102 do Código Penal Militar (CPM), de 21 de outubro de 1969. A representação ministerial, acostada no Evento 1, INCIC1, dos autos, foi articulada nos termos que serão transcritos a seguir: [...] A Procuradora de Justiça em exercício na Procuradoria de Justiça Militar, que abaixo subscreve, vem perante esse Tribunal de Justiça Militar, com fundamento nos artigos 125, § 4º, da Constituição Federal, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do Código Penal Militar, oferecer REPRESENTAÇÃO contra o Cb PM EZAÚ ROCHA MAGALHÃES, Nr 144.601-2, lotado na 17ª Cia PM, natural de Ipanema-MG, nascido em 07/03/1982, filho de José Magalhães e Alda Rocha da Silva Mendes, RG n. MG-128.591-68, CPF n. 096.552.537-67, com endereços nas Avenida Armando Fajardo, n. 4521, apto 23, bairro Cruzeiro Celeste, João Monlevade-MG, Praça Nossa Senhora da Conceição, n. 148, e Rua José de Oliveira, n. 141, bairro Beira Rio, ambos em Conceição do Ipanema-MG, fone (33) 99948.8182/99935.0438, visando à perda de sua graduação, pelos fatos que passa a expor: O representado, denunciado perante o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ipanema-MG pelo concurso de nove crimes de disparo de arma de fogo com causa de aumento de pena, estes praticados em continuidade delitiva, dois crimes de ameaça e um de coação no curso do processo, após regularmente processado nos autos n. 0006465-90.2021.8.13.0312 foi, em 1ª instância, absolvido da imputação do artigo 344 do Código Penal, porém condenado à pena total de treze (13) anos, sete (07) meses e nove (09) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de quinhentos e trinta e um (531) dias-multa, como incurso nas sanções dos artigo 15 (por 9 vezes), combinado com os artigos 20, inciso I, ambos da Lei n. 10.826/03, 61, inciso II, alínea “a” e 71, ambos do Código Penal, e artigo 147 (por 2 vezes), combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “a”, todos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 combinados com o artigo 70, todos do Código Penal, de acordo com a r. sentença proferida em 27/01/2023. Diante do provimento parcial da apelação defensiva, em 2ª instância veio o representado a ser absolvido da imputação do artigo 147 do CP, bem como teve reconhecidas apenas duas incidências do delito de disparo de arma de fogo, o que deu ensejo ao redimensionamento da pena final em cinco (05) anos, um (01) mês e sete (07) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de cento e noventa e nove (199) dias-multa, conforme o v. acórdão datado de 28/11/2023, transitado em julgado em 04/03/2024. Segundo consta dos referidos autos, no dia 29/05/2021 o representado, na condução de uma motocicleta, deslocou-se até o estabelecimento comercial denominado “Estilo Móveis”, localizado no Município de Conceição de Ipanema-MG, pertencente a Rubem Condé da Silva Araújo, pessoa com quem travara desentendimentos pretéritos, oportunidade em que, por vingança, sacou a pistola semiautomática calibre .40, marca IMBEL, n. de série EKA 09099, da carga da PMMG, e com ela efetuou sete disparos, logrando êxito em atingir e danificar diversos itens do aludido estabelecimento. Ato contínuo, o representado se dirigiu ao restaurante “Skina Grill”, situado no centro da mesma cidade, pertencente a Imirene de Oliveira Couto e Paulo Sérgio de Souza Freitas, pessoas com as quais ele também manteve desentendimentos anteriores, e, reproduzindo idêntica postura vingativa, sacou a aludida arma de fogo e com ela desferiu dois tiros, vindo a danificar a porta de acesso ao local e o revestimento de uma parede interna. Ressalta-se que o delito supra narrado acarretou consequências que alteraram o regular convívio social das vítimas, inclusive porque Imirene necessitou de acompanhamento médico e psicológico, não conseguindo permanecer sozinha no restaurante desde o lamentável acontecimento. Portanto, a perda da graduação no caso concreto se justifica, não só pela condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, mas também em virtude das gravidades, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, as quais, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do Cb PM EZAÚ ROCHA MAGALHÃES da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. [[...]] A representação veio aos autos acompanhada dos seguintes documentos encartados no evento 1: a denúncia, o Relatório de Eventos de Defesa Social (REDS) acusando o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do representado, no dia 9 de julho de 2024, a sentença condenatória de primeiro grau, o acórdão do recurso de apelação defensiva que reformou a sentença primeva para reduzir significativamente a pena aplicada na primeira instância, além da certidão de trânsito em julgado do feito. Recebidos os autos, com o despacho do Evento 5, determinei a citação do representado para apresentar sua defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), nos termos do art. 204, § 2º, do Regimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG) ou, do contrário, que manifestasse sua impossibilidade de fazê-lo, de modo que a Defensoria Pública estadual pudesse ser acionada para o mister. O Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado, requisitado à Diretoria de Recursos Humanos (DRH) da PMMG, veio aos autos no evento 10, informando a data de seu nascimento como sendo 7 de março de 1982, seu ingresso na Corporação em 16 de julho de 2010 e sua situação funcional de condenado fazendo serviço na 17ª Companhia PM Independente (17ª CIA PM IND) da 12ª Região de Polícia Militar (12ª RPM). Revela, ainda, o ERF, que, ao longo de sua carreira, o representado foi contemplado com 18 (dezoito) notas meritórias, 8 (oito) elogios individuais, 17 (dezessete) menções elogiosas e 1 (uma) dispensa do serviço. No mesmo período, foi punido com 1 (uma) suspensão, 3 (três) prestações de serviço, 2 (duas) repreensões, 1 (uma) advertência e 1 (uma) advertência escrita, encontrando-se no conceito funcional B-004 pontos. As Certidões de Antecedentes Criminais (CACs), emitidas nesta Justiça especializada e na comarca de Ipanema-MG, foram lançadas no evento 11. As razões escritas de defesa vieram aos autos no evento 20, instruídas com inúmeros documentos, entre os quais se destacam 9 (nove) declarações assinadas por policiais militares da reserva e da ativa, favoráveis à permanência do representado nos quadros da PMMG, sendo eles: Cel PM Veterano Agnaldo de Souza Schuab; Ten Cel PM Josmar Henrique Garcia, Chefe do Centro de Material Bélico; Cap PM Jonas Aquino Silva Pinto, Cmt da 96ª Cia PM; 2º Ten PM José Wilson da Silva, Chefe da Seção de Comunicação Organizacional da 17ª Cia PM Ind; 1º Ten PM Neymar, Chefe da P/3 da 17ª Cia PM Ind; Sub Ten PM Veterano Clemente de Souza Rocha; 1º Sgt PM Veterano Davidson da Costa Breder; e CB PM Heitor Moraes Souza Rocha. Juntou, ainda, outros documentos revelando algumas de suas atuações positivas em atendimento a ocorrências policiais. A defesa, nessas razões, ainda fez longa exposição dos fatos que deram causa à condenação do representado à pena de 5 (cinco) anos, um 1 (um) mês e 7 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, além do pagamento de 199 (cento e noventa e nove) dias-multa, bem como da forma como, no seu entendimento, esses fatos teriam acontecido, negando, contudo, peremptoriamente, a autoria do delito que recaiu sobre o representado. Destaco, nessa exposição, a opinião emitida por um Oficial veterano da Polícia Militar centrada em dois pontos que considerou essenciais: (I) a impossibilidade de se efetuar disparo com uma arma calibre .40, utilizando-se de munição calibre .32; (II) a impossibilidade de os estojos deflagrados pelo atirador, que se encontrava no lado externo do estabelecimento comercial atingido, caírem na sua parte interna, já que, ao serem expelidos, se direcionam para o lado e ligeiramente para trás do atirador. A defesa arguiu, ainda, uma possível quebra na cadeia de custódia, porquanto algumas das provas (cartuchos e cápsulas) teriam sido encontradas no local pela vítima e entregues na Delegacia de Polícia Civil, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 essa mesma vítima que estava difamando, de forma pejorativa, a Polícia Militar e o representado, destacando, ainda, que a perícia técnica não compareceu aos locais das ocorrências. Apontou alguns REDS com a participação positiva do representado, destacando-se, entre eles, o de n. 2024-000766090-001, datado de 06/01/2024, quando o Cb PM Ezaú Magalhães, realizando a manobra de Heimlich, conseguiu desobstruir as vias respiratórias de um bebê recém-nascido, que se encontrava engasgado por asfixia. Especificamente em relação ao representado, reafirmando suas qualidades pessoais e profissionais, disse que a vibração e a dedicação do CB PM Ezaú Rocha Magalhães já foram percebidas ainda no Curso de Formação, quando foi agraciado com 2 (duas) menções elogiosas escritas. Disse que, na pequena cidade de D. Joaquim, o representado se destacou pela prisão de autores que roubavam veículos para atuarem em explosão de caixas eletrônicos, conseguindo desarticular a quadrilha e, ainda, por sua atuação junto à comunidade no projeto social da PMMG “BOM DE BOLA, BOM DE ESCOLA”, que contava com a participação de crianças e adolescentes de baixa renda, o que serviu para elevar ainda mais o nome da Instituição junto àquela comunidade. Apontou que o representado foi contemplado com elogios individuais e notas meritórias no Centro de Material Bélico em Belo Horizonte e no destacamento policial do município de Ipanema-MG, onde serviu, em seguida, recebendo, juntamente com outros militares, o título de cidadão honorífico, inclusive. Alegou que, apesar da gravidade da condenação penal imposta, deve-se levar em conta aspectos do fato delituoso, valores profissionais e pessoais do representado, seu notório comportamento profissional e sua aceitação no seio da tropa, dando-se a ele a oportunidade para continuar na PMMG. Pontuou, nos termos dos documentos anexados à defesa escrita, que o representado sempre desempenhou sua atividade policial militar de forma memorável, possuindo plenas condições de continuar na PMMG. Aduziu que a condenação a pena superior a 2 (dois) anos é apenas a condição para a instauração do referido processo de perda da graduação, processo esse que deverá levar em conta, também, a vida pregressa do graduado na caserna e seu extrato de registros funcionais. Ponderou que as faltas disciplinares cometidas ao longo da carreira não se referem a fatos desabonadores e não comprometem a permanência do representado nas fileiras da bissecular Polícia de Tiradentes, porquanto decorrem de atos de serviço. Reportou-se à Súmula Vinculante n. 18 do Supremo Tribunal Federal (STF) e a outros dispositivos legais, quanto à vedação de punição pelo mesmo fato, sob pena de se incorrer na vedação do non in bis in idem. Citou precedentes deste TJMMG, em que a graduação de praças submetidas às ações de representação para perda de graduação, por terem sido condenados a penas privativas de liberdade superiores a 2 (dois) anos, foi mantida, pela compreensão de ter a conduta delitiva constituído fato isolado na vida do militar e ter a reprimenda penal imposta sido suficiente para o realinhamento de sua conduta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No mérito, conforme os argumentos apresentados, todos baseados na análise de elementos de prova existentes nos autos e, por ter o representado, Cb PM Ezaú Rocha Magalhães, totais condições de permanecer nas fileiras da Corporação, requereu seja negado provimento à representação, julgando-a improcedente. Estes autos foram devidamente revisados pelo eminente desembargador Revisor, que os devolveu sem sugestões. Estes são os fatos que mereceram ser relatados. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Inicialmente, é oportuno registrar que o mérito da ação penal que determinou a imposição do decreto condenatório, já transitado em julgado, em desfavor do ora representado, é verdade jurídica que não se discute na presente ação. O presente feito não comporta questionar a robustez ou fragilidade do acervo probatório que fundamentou a condenação. Esta transitou em julgado e aqui não pode ser discutida. A representação para perda de graduação tem como objetivo único o de verificar se, à luz da condenação penal que lhe foi imposta, o representado ainda reúne condições de permanecer na Corporação Militar a que pertence. Conforme entendimento consolidado, em feitos dessa natureza a análise da conveniência ou não da permanência do representado nas fileiras da Corporação será feita a partir do sopesamento de alguns critérios estabelecidos por esta Corte castrense, a exemplo do histórico funcional do representado, das circunstâncias que envolveram a prática criminosa e de seus reflexos perante a tropa e a sociedade; bem como de outros aspectos relevantes para o convencimento do julgador. Partindo dessa premissa, é importante em primeiro lugar destacar as diversas declarações abonadoras de conduta subscritas por oficiais e pares do representado. Para tanto, da mesma forma como procedeu o e. desembargador relator, trago à colação de trechos de algumas declarações: [...] “Desde a sua apresentação a Unidade, o militar em questão desempenhou um excelente trabalho, demonstrando ser um profissional dedicado, competente, executando suas funções com excelência e que se esforçava para contribuir com o bom andamento da Unidade”. (José Wilson da Silva, 2º Ten PM Chefe da Seção de Comunicação Organizacional). “Durante minha trajetória na PMMG, nunca notei ou ouvi falar de desvio de conduta, como insubordinação, má vontade em prestar o serviço policial e corrupção por qualquer forma por parte deste militar. Afirmo que, no serviço policial operacional, o policial CB Ezaú sempre demonstrou presteza, agilidade em resolver as demandas do turno, comprometimento, honestidade e seriedade para com a profissão”. (Clemente Souza Rocha, Sub. Ten. PM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 “Excelência tenho certeza, digo de coração, que o cabo Ezau Magalhaes, errou neste fato e deve pagar pelo seu erro, mas a perda da graduação e uma pena muito desproporcional e pesada para ele, pelo que conheci dele trabalhando ao meu lado e pelo que conheço dos fatos, que inclusive não teria eficácia hoje junto a população local, pois os fatos já se deram a mais de 4 anos, e o fato gerador campanha política já teve outro pleito, e o militar não estava presente na cidade. [...] Excelência me desculpe a intromissão e audácia de enviar-lhe este documento em forma de pedido de clemencia ao militar Ezau Magalhaes, mas tenho a certeza que me consciência está tranquila e pura para isso, pois tenho certeza que hoje na reserva, gostaria de continuar contando com os serviços do policial na segurança pública minha e de minha família”. (Agnaldo de Souza Schuab, Cel PM QOR). “Durante o tempo em que trabalhou nesta Unidade, o militar sempre primou por manter uma conduta ética e profissional e executou suas atividades com dedicação e compromisso, não existindo em seus registros nada que desabone o graduado como pessoa e como profissional. O militar ainda se destacou positivamente pelo seu bom relacionamento interpessoal, pelo fiel cumprimento aos princípios da hierarquia e disciplina, e pela sua disponibilidade para cumprir todas as atividades a ele delegadas, mesmo fora do seu horário habitual de serviço.” (Josmar Henrique Garcia, Ten Cel PM, Chefe do Centro de Material Bélico). “Declaro que durante o período em que atuei como Sub Comandante e posteriormente Comandante do Destacamento de Conceição de Ipanema, o CB PM EZAÚ ROCHA MAGALHÃES, número 144.601-2, cumpriu o seu dever profissional de maneira ética e alinhado aos princípios que sustentam a nossa gloriosa corporação. [...] A atuação do militar no policiamento ordinário deve ser ressaltada, pois sempre desempenhou as atividades com assiduidade, qualidade e proatividade. Vários comerciantes e pessoas locais elogiam a conduta e o “bom coração” que o militar possui”. (Edelvanio Anacleto Ferreira, 3º Sgt PM). “O militar obteve autorização para Cumprimento de Serviço Interno nesta Unidade e está exercendo o serviço com zelo, dedicação e responsabilidade. O militar demonstrou ter compromisso para com o serviço e interesse em cumprir as atividades a ele solicitadas, tendo iniciativa e proatividade. (Jonas Aquino Silva Pinto, Cap PM Comandante da 96ª Cia TM). “O militar Ezau, durante o tempo de serviço era muito disciplinado, obedecia às ordens que eram repassadas e sempre tratava bem os companheiros de farda. Muito querido pela população de Ipanema, em época de concurso para a PM, Ezau montava grupos de estudos e auxiliava algumas pessoas, haja vista ele ter conhecimento bem elevado.” (Dayvison da Costa Breder, 1º Sgt PM da Reserva). “Através da autorização para o desempenho de atividades de serviço interno pela Vara de Execução Penal, vem exercendo funções de jardinagem, paisagismo e auxílio na manutenção do Batalhão. Ele realiza tais atividades com dedicação, empenho, zelo e vibração, sendo inclusive objeto de comentários positivos por parte da tropa. Apesar de sua situação, não desiste e está sempre pronto para servir e ajudar quem necessitar. Ressalto também que o Reeducando, Cb TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 PM Ezaú, tem demonstrado um ótimo comportamento carcerário, respeitando e considerando suas obrigações e tarefas. Destaca-se no cumprimento de suas obrigações, mostrando que, apesar da situação em que se encontra, continua a cumprir com suas responsabilidades e as normas castrenses”. (Yuri Tadeu de Souza Rabelo, Maj PM Sub comandante do 41º BPM). “Finalizo esta declaração afirmando que o militar em questão, é compromissado, inteligente, leal aos seus, de boa família, e pessoa que passou anos de sua vida dedicando-se ao bom serviço militar, como levantamento de informantes, interação social, dentre outras atividades. (Heitor Moraes Souza Rocha, CB PM). [...] Aliado a isso, observa-se que o extrato de registros funcionais não se mostra desfavorável ao representado, pois, ao longo de sua carreira, de quase 15 (quinze) anos recebeu 44 (quarenta e quatro) recompensas. Da mesma forma, é importante observar que das 09 (nove) punições que constam em seus registros, em 07 (sete) delas, as transgressões disciplinares foram praticadas antes dos fatos delituosos - que redundaram em sua condenação pelo crime de disparo de arma de fogo - e, consequentemente na presente representação. Ademais, verifica-se que as 02 (duas) transgressões praticadas posteriormente aos crimes praticados em 29/05/2021, são faltas ao serviço em dias subsequentes (07 e 08/02/2023), o que ao meu ver, não caracteriza, uma circunstância negativa em desfavor do representado, capaz de sustentar, por si só, a inconveniência de sua permanência nas fileiras da Corporação. Ademais, e sem a pretensão de desconsiderar a reprovabilidade dos dois crimes de disparo de arma de fogo praticados pelo representado, entendo que a pena de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e sete (07) dias de reclusão, bem como o pagamento de 199 (cento e noventa e nove) dias-multa, se mostrou em suficiente reprimenda para puni-lo, inexistindo nos autos elemento que demonstre a inconveniência ou incompatibilidade da permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. Por tais razões, julgo improcedente a presente representação, para manter o representado, Cb PM Ezaú Rocha Magalhães, nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR VENCIDO Consoante relatado, a eminente procuradora de Justiça em exercício nesta Corte, Drª Elba Rondino, representou contra o CB PM Ezaú Rocha Magalhães, visando à perda de sua graduação e sua consequente exclusão dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em razão de sua condenação a uma pena de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 7 (sete) dias de reclusão, a qual cumpre em regime fechado, além do pagamento de 199 (cento e noventa e nove) dias-multa, como incurso nas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 sanções do art. 15 (disparo de arma de fogo em local habitado ou em suas adjacências), por 2 (duas) vezes, da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003. A condenação do representado foi imposta pela colenda Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que, em turma, deu provimento parcial ao recurso de apelação da defesa e reformou a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0006465-90.2021.8.13.0312, pela meritíssima juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Ipanema-MG, com expressiva redução da pena aplicada, que tinha alcançado o patamar de 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 9 (nove) dias de reclusão. Consta dos autos que o representado, no dia 29/05/2021, pilotando uma motocicleta, deslocou-se até o estabelecimento comercial denominado “Estilo Móveis”, localizado no município de Conceição de Ipanema-MG, pertencente a Rubem Condé da Silva Araújo, pessoa com quem travara desentendimentos pretéritos, oportunidade em que, por vingança, sacou a pistola semiautomática calibre .40, marca IMBEL, n. de série EKA 09099, da carga da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), e com ela efetuou 7 (sete) disparos, logrando êxito em atingir e danificar diversos itens do aludido estabelecimento. Ato contínuo, o representado se dirigiu ao restaurante “Skina Grill”, situado no centro da mesma cidade, pertencente a Imirene de Oliveira Couto e Paulo Sérgio de Souza Freitas, pessoas com as quais ele também teve desentendimentos anteriores, e, reproduzindo idêntica postura vingativa, sacou a aludida arma de fogo e, com ela, desferiu 2 (dois) tiros, vindo a danificar a porta de acesso ao local e o revestimento de uma parede interna. Nas razões que vieram aos autos no evento 20, a douta defesa pugnou pela total improcedência desta representação, arguindo, essencialmente, a negativa de autoria por parte do representado, a ofensa ao princípio do nom bis in idem, pelo fato de o militar já ter sido sancionado nas iras do inciso V do art. 14 da Lei n. 14.310 de 2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), mas, sobretudo, sua conduta exemplar no desempenho de suas funções, conforme atestado por inúmeros policiais militares, com as declarações apensadas às razões de defesa no evento 20. Como suporte aos seus argumentos em relação à negativa de autoria, reportou-se a um vídeo em que o Coronel veterano W.F.S., instrutor de armamento e tiro na Polícia Militar, por mais de duas décadas e com curso na SWAT dos Estados Unidos, inclusive, explica dois pontos que reputou cruciais no bojo deste processo. O primeiro ponto está relacionado à impossibilidade física de uma arma cal .40 efetuar disparo com munição calibre .32, em razão do mecanismo de percussão, extração e injeção, isso porque, à época dos fatos, o Cb PM Ezaú Magalhães encontrava-se acautelado com uma arma calibre .40, mas, mesmo assim, fragmentos de projétil semelhantes ao calibre .32 teriam sido encontrados no interior da Loja “Móveis Stilo” e periciados conforme o Laudo Técnico de Perícia lançado no evento 20 ANEXO 10. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 O segundo ponto se refere à impossibilidade de os cartuchos deflagrados na parte externa do estabelecimento comercial virem a ser expelidos para o seu interior. De acordo com a defesa, esse mesmo Oficial veterano, analisando a mídia do circuito interno da loja supostamente atingida, disse que: “pela posição do suposto atirador, ou seja, de frente para a loja supostamente atingida, com o disparo, os cartuchos deveriam ter sido expelidos para o lado e ligeiramente para trás do suposto atirador, sendo que seria impossível terem sido encontrados cartuchos no interior do comércio. Contudo, mesmo assim, recolheram-se os cartuchos entregues pelo proprietário da Loja, Sr Rubem Condé (netinho) e seu funcionário, que teriam sido encontrados no interior da loja. Para este fato, foi redigido o BO REDS N. 2021- 027510598-001, de 07/06/2021, (10 dias após o ocorrido), em anexo”. Por essa razão, a douta defesa ainda arguiu uma possível quebra na cadeia de custódia das provas, “já que conforme relato da Polícia Militar, quem recolheu os cartuchos e parte dos fragmentos foi Rubem Condé; e também pertence a ele, a única mídia que flagra o suposto atirador”. Data venia ao entendimento da defesa, seus argumentos não merecem acolhida. Uma pessoa, para concluir pela impossibilidade de uma munição calibre .32 ser percutida e deflagrada por uma arma calibre .40, segundo a minha compreensão, não precisa ter experiência como instrutor de armamento e tiro, por mais de duas décadas, nem ter habilidade adquirida em curso realizado na SWAT nos Estados Unidos. De acordo com a defesa, o proprietário da loja “Móveis Stilo” e testemunha do processo, Rubem Condé da Silva Araújo, teria localizado fragmentos de munição, no interior do estabelecimento, os quais teriam sido encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, com o REDS n. 2021-027510598-001, de 07/06/2021, 9 (nove) dias, portanto, após a ocorrência. A seguir, a conclusão a que chegou o examinador, extraída do Laudo n. 2021.134-002950-024010716054-28, colacionado pela própria defesa no evento 20 ANEXO 10: [...] “Após a tomada de medidas e ponderações, verificou o examinador, que o projetil examinado apresenta característica semelhante às daqueles do calibre .32” (trinta e dois centésimos de polegada). [...] A mim, a localização desses fragmentos de munição no interior da loja se mostra sem relevância neste caso sob estudo, em face daqueles projéteis e cartuchos que foram encontrados pelos policiais militares que registraram a ocorrência, e que foram efetivamente coletados no local dos delitos, no dia dos fatos, devidamente periciados, constituindo-se em prova técnica irrefutável, nos termos dos parágrafos a seguir, extraídos do venerável acórdão encartado no evento 1 OUT 5: [...] Conforme se infere de prova técnica (laudo do exame de balística), a arma de fogo, marca IMBEL, número de série TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 EKA09099, de propriedade do Estado de Minas Gerais, mas que, por ocasião dos fatos, se encontrava acautelada em poder do acusado, foi o artefato bélico instrumentalizador da propulsão dos projéteis recolhidos nos locais dos crimes (estabelecimentos comerciais “Estilo Móveis” e “Skina Grill”). Consoante se colhe do parecer ministerial, da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr. Antônio Sérgio Tonet, in verbis: “Aqui, importa salientar que as armas de fogo utilizadas pelos policiais militares lotados no Município de Conceição de Ipanema/MG foram submetidas a exames periciais e a arma de fogo Imbel, série n° EKA09099, sob a guarda do réu Ezaú Rocha Magalhães, foi identificada como o instrumento bélico empregado no local do crime, o que vincula o acusado aos fatos delituosos imputados (Laudo de Microcomparação Balística de fls. 117/125 dos ID’s n.’s 346227821 e 346226560). Assim, a tese defensiva de “atipicidade” ou “crime impossível” foi rechaçada pela prova pericial.” (doc. de ordem 396). (Original sem grifo). [...] Por imperioso, lembro que o representado, nas oportunidades em que foi interrogado sobre os fatos, reiterou sua negativa quanto a ter, eventualmente, emprestado a arma em apreço a qualquer pessoa em qualquer ocasião ou circunstância. Ora, se a pistola da marca Imbel, n. de série EKA09099, apontada pela perícia técnica como sendo o artefato bélico instrumentalizador da propulsão dos projéteis recolhidos nos locais dos crimes (estabelecimentos comerciais Estilo Móveis e Skina Grill), à época dos fatos, era acautelada pelo representado, e se esse representado nega que a tenha emprestado ou permitido acesso a ela por outra pessoa, fica evidente e, portanto, incontestavelmente comprovada, a autoria do delito proibido no art. 15 (disparo de arma de fogo em via pública ou nas suas adjacências) da Lei. n. 10.826 de 2003, naquele dia 29/05/2021, na cidade de Santana de Ipanema – MG, conforme bem delineado na peça inaugural. A defesa, no seu legítimo e respeitável direito, negando a autoria do delito que foi comprovadamente perpetrado, ainda invocou ofensa ao princípio do non bis in idem, ao entendimento de ter sido o representado punido, disciplinarmente, pela transgressão descrita no inciso V (descumprir norma técnica de utilização e manuseio de armamento ou equipamento) do art. 14 do CEDM. Razão não lhe assiste, mais uma vez. A ação de representação para perda da graduação da praça nas instituições militares estaduais tem sua previsão no art. 125, § 4º, da CF/88, no art. 111 da CE/89 e no art. 102 do CPM, de 21 de outubro de 1969, não guardando qualquer relação com a transgressão reportada. Estas breves considerações, entretanto, se prestam tão somente a uma contextualização dos fatos, porquanto, como se sabe, o processo de representação para perda de graduação da praça que integra as instituições militares estaduais, tem sua origem na condenação criminal a uma pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, por fatos devidamente comprovados na ação penal de origem, esses que se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 constituem em verdades não mais sujeitas a questionamentos, no âmbito desta ação de competência originária do Tribunal. Sua finalidade, portanto, como vem sendo repetidamente assentado em inúmeros julgamentos submetidos a este colegiado, consiste em analisar a conveniência ou não de se manter o militar condenado à pena superior a 2 (dois) anos nas fileiras de sua Instituição militar, sendo certo que a decisão levará em conta critérios como: a vida pregressa do militar, a gravidade do crime praticado, a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa, a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções, além de outros que se revelem, eventualmente, relevantes. A defesa alega que a condenação imposta ao representado não significa, necessariamente, que ele deva ser automaticamente excluído da Corporação. Cabe, então, a este egrégio colegiado, por esse e outros motivos, aferir se os critérios apontados alhures são favoráveis ao representado, ao ponto de assegurar sua permanência na Corporação, ou desfavoráveis ao ponto de inviabilizar sua condição de policial militar. Analisando, primeiramente, a vida pregressa do representado, a partir do seu extrato de registros funcionais (ERF), percebi que ele, ao longo de seus 14 (quatorze) anos na carreira profissional, logrou ser contemplado com: 18 (dezoito) notas meritórias; 8 (oito) elogios individuais; 17 (dezessete) menções elogiosas e 1 (uma) dispensa do serviço. Esses apontamentos, em larga medida, atestam, de fato, algumas de suas qualidades profissionais, sobremaneira, se a eles se somarem as declarações encartadas nos autos pela defesa, assinadas por policiais militares ativos e inativos, todas chancelando suas ações meritórias e acenando para a possibilidade e conveniência de sua permanência como praça da gloriosa PMMG. Para não tornar este voto mais longo do que já será, trago à leitura dos eminentes pares somente partes das principais afirmações desses policiais militares, reverenciando o representado: [...] “Desde a sua apresentação a Unidade, o militar em questão desempenhou um excelente trabalho, demonstrando ser um profissional dedicado, competente, executando suas funções com excelência e que se esforçava para contribuir com o bom andamento da Unidade”. (José Wilson da Silva, 2º Ten PM Chefe da Seção de Comunicação Organizacional). “Durante minha trajetória na PMMG, nunca notei ou ouvi falar de desvio de conduta, como insubordinação, má vontade em prestar o serviço policial e corrupção por qualquer forma por parte deste militar. Afirmo que, no serviço policial operacional, o policial CB Ezaú sempre demonstrou presteza, agilidade em resolver as demandas do turno, comprometimento, honestidade e seriedade para com a profissão”. (Clemente Souza Rocha, Sub. Ten. PM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 “Excelência tenho certeza, digo de coração, que o cabo Ezau Magalhaes, errou neste fato e deve pagar pelo seu erro, mas a perda da graduação e uma pena muito desproporcional e pesada para ele, pelo que conheci dele trabalhando ao meu lado e pelo que conheço dos fatos, que inclusive não teria eficácia hoje junto a população local, pois os fatos já se deram a mais de 4 anos, e o fato gerador campanha política já teve outro pleito, e o militar não estava presente na cidade. [...] Excelência me desculpe a intromissão e audácia de enviar-lhe este documento em forma de pedido de clemencia ao militar Ezau Magalhaes, mas tenho a certeza que me consciência está tranquila e pura para isso, pois tenho certeza que hoje na reserva, gostaria de continuar contando com os serviços do policial na segurança pública minha e de minha família”. (Agnaldo de Souza Schuab, Cel PM QOR). “Durante o tempo em que trabalhou nesta Unidade, o militar sempre primou por manter uma conduta ética e profissional e executou suas atividades com dedicação e compromisso, não existindo em seus registros nada que desabone o graduado como pessoa e como profissional. O militar ainda se destacou positivamente pelo seu bom relacionamento interpessoal, pelo fiel cumprimento aos princípios da hierarquia e disciplina, e pela sua disponibilidade para cumprir todas as atividades a ele delegadas, mesmo fora do seu horário habitual de serviço.” (Josmar Henrique Garcia, Ten Cel PM, Chefe do Centro de Material Bélico). “Declaro que durante o período em que atuei como Sub Comandante e posteriormente Comandante do Destacamento de Conceição de Ipanema, o CB PM EZAÚ ROCHA MAGALHÃES, número 144.601-2, cumpriu o seu dever profissional de maneira ética e alinhado aos princípios que sustentam a nossa gloriosa corporação. [...] A atuação do militar no policiamento ordinário deve ser ressaltada, pois sempre desempenhou as atividades com assiduidade, qualidade e proatividade. Vários comerciantes e pessoas locais elogiam a conduta e o “bom coração” que o militar possui”. (Edelvanio Anacleto Ferreira, 3º Sgt PM). “O militar obteve autorização para Cumprimento de Serviço Interno nesta Unidade e está exercendo o serviço com zelo, dedicação e responsabilidade. O militar demonstrou ter compromisso para com o serviço e interesse em cumprir as atividades a ele solicitadas, tendo iniciativa e proatividade. (Jonas Aquino Silva Pinto, Cap PM Comandante da 96ª Cia TM). “O militar Ezau, durante o tempo de serviço era muito disciplinado, obedecia às ordens que eram repassadas e sempre tratava bem os companheiros de farda. Muito querido pela população de Ipanema, em época de concurso para a PM, Ezau montava grupos de estudos e auxiliava algumas pessoas, haja vista ele ter conhecimento bem elevado.” (Dayvison da Costa Breder, 1º Sgt PM da Reserva). “Através da autorização para o desempenho de atividades de serviço interno pela Vara de Execução Penal, vem exercendo funções de jardinagem, paisagismo e auxílio na manutenção do Batalhão. Ele realiza tais atividades com dedicação, empenho, zelo e vibração, sendo inclusive objeto de comentários positivos por parte da tropa. Apesar de sua situação, não desiste e está sempre pronto para servir e ajudar quem necessitar. Ressalto também que o Reeducando, Cb PM Ezaú, tem demonstrado um ótimo comportamento carcerário, respeitando e considerando suas obrigações e tarefas. Destaca-se no cumprimento de suas obrigações, mostrando que, apesar da situação em que se encontra, continua a cumprir com suas responsabilidades e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 as normas castrenses”. (Yuri Tadeu de Souza Rabelo, Maj PM Sub comandante do 41º BPM). “Finalizo esta declaração afirmando que o militar em questão, é compromissado, inteligente, leal aos seus, de boa família, e pessoa que passou anos de sua vida dedicando-se ao bom serviço militar, como levantamento de informantes, interação social, dentre outras atividades. (Heitor Moraes Souza Rocha, CB PM). Feitas essas transcrições, volto ao ERF do representado, que, de igual modo, revela as sanções disciplinares que lhe foram impostas ao longo de sua carreira, sendo: 1 (uma) suspensão; 3 (três) prestações de serviço; 2 (duas) repreensões; 1 (uma) advertência e 1 (uma) advertência escrita, encontrando-se no conceito funcional B-004 pontos. Analisando sua certidão de antecedentes criminais (CAC) expedida por esta Justiça especializada, depreendi que, em desfavor do representado, vigora em aberto mandado de prisão expedido pelo meritíssimo juiz de Direito titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), devido a sua condenação, nos autos da Ação Penal n. 2000704.23.2021.9.13.0001 (evento 448), a uma pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pelo cometimento dos crimes descritos no art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal (CP) e no art. 209, caput (lesão corporal leve), do Código Penal Militar (CPM). Registro, ainda, por oportuno, que, durante a marcha processual levada a cabo na 1ª AJME, houve a necessidade de se decretar a prisão preventiva do representado, substituída posteriormente por medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, revelando aqueles autos, pelo 6 (seis) episódios de descumprimento dessas medidas, fato que se opõe, de certa forma, a algumas das declarações assinadas a seu favor. Senhor presidente e eminentes desembargadores! Como já assentei em outros votos sob a minha relatoria, algumas ações de representação para perda de graduação julgadas neste Tribunal nos últimos tempos têm chamado minha atenção e me causado incômodo. Têm sido recorrentes os casos envolvendo policiais militares detentores de conceito funcional A+50 pontos positivos – o que se diga a bem da verdade, não ser o caso presente, porquanto o representado ostenta conceito funcional B-004 pontos negativos –, com um rol considerável de recompensas amealhadas ao longo da carreira e contemplados com condecorações, as mais honrosas, que vêm se desviando do caminho e se entregando às sanhas da criminalidade. Nesses casos, entendo que, para além dos crimes que esses policiais militares praticam, alguns com gravidade acentuada, como no caso vertente, é muito grave, também, o dano imaterial que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 podem causar, eventualmente, às instituições militares, à classe, aos pares, aos superiores e aos hierarquicamente subordinados. Faço esta breve reflexão, por entender que mecanismos tão importantes de reconhecimento adotados pelas instituições das ações meritórias praticadas, verdadeiramente, pelos bons militares e as recompensas a eles conferidas venham, ocasionalmente, sofrer abalos e afetamentos que as coloquem sob dúvida, inclusive de magistrados encarregados dos julgamentos a que respondem os mesmos policiais militares. Até aquele policial militar que se comporta como faltoso contumaz consegue surpreender, quando comete determinados tipos de crimes, já que outros tipos penais militares, conforme do nosso pleno conhecimento e consciência, são inerentes à própria atividade policial militar e, portanto, compreensíveis e aceitáveis, até certo ponto. Porém, o militar, ainda que ostentando um conceito funcional B-004 pontos negativos, como no caso presente, mas com um número considerável de recompensas obtidas, entre as quais, somente no ano do fato, 2021, 3 (três) menções elogiosas escritas e 2 (duas) notas meritórias, que se somam a 9 (nove) declarações de policiais militares ativos e inativos a seu favor, na minha forma de ver, não poderia se valer de sua liberdade e arbítrio, para agir à semelhança de um delinquente, que atira várias vezes contra estabelecimentos comerciais, apenas por pertencerem a seus desafetos, movido pelo sentimento infame da vingança, julgando-se acobertado pelo escuro da madrugada e confiante na proteção de uma suposta impunidade. Um último ponto importante que precisa ser retratado diz respeito à distância abissal verificada entre a conduta delitiva cometida pelo representado e a adjetivação a ele atribuída nas declarações trazidas à colação pela defesa. “Um profissional dedicado, competente e que executa suas funções com excelência” (2º Ten PM José Wilson da Silva); “[...] sempre demonstrou presteza, agilidade[...] comprometimento, honestidade e seriedade para com a profissão” (Sub. Ten. PM Clemente Souza Rocha); “o militar sempre primou por manter uma conduta ética e profissional e executou suas atividades com dedicação e compromisso (Ten Cel PM Josmar Henrique Garcia); “[...] cumpriu o seu dever profissional de maneira ética e alinhado aos princípios que sustentam a nossa gloriosa corporação” (3º Sgt PM Edelvanio Anacleto Ferreira); “[...] está exercendo o serviço com zelo, dedicação e responsabilidade” (Cap PM Jonas Aquino Silva Pinto); “[...] era muito disciplinado, obedecia às ordens que eram repassadas e sempre tratava bem os companheiros de farda” (1º Sgt PM QOR, Dayvison da Costa Breder); “[...] realiza tais atividades com dedicação, empenho, zelo e vibração” (Maj PM Yuri Tadeu de Souza Rabelo); “[...] o militar em questão, é compromissado, inteligente, leal aos seus, de boa família” (Cb PM Heitor Moraes Souza Rocha). Inobstante tais adjetivações, a grave conduta delitiva que deu ensejo à condenação do representado na Justiça comum e sua repercussão grave e acentuada na tropa e, principalmente, na sociedade não corresponde ao que se espera de um policial militar, sobretudo, se a ele são conferidos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 consideração e prestígio pelos pares e superiores hierárquicos das unidades onde serviu. O representado não cuidou de preservar a imagem construída, com denodo, pela respeitada Polícia Militar de Minas Gerais e a desonrou com sua conduta criminosa, demonstrando desalinhamento com os valores cultuados por aqueles que abraçaram a honrosa carreira, rompendo definitivamente seus laços com a Corporação, que combate, diuturnamente, por todos seus integrantes, o delito que perpetrou, semelhante a um faroeste ou a um bang bang. Para concluir, reafirmo, conforme os termos assentados alhures, que a condenação criminal transitada em julgado ensejadora desta representação constitui verdade jurídica não mais sujeita a indagações. Por todo o exposto, julgo procedente a presente representação formulada pelo Ministério Público, decreto a perda da graduação do representado, Cb PM Ezaú Rocha Magalhães, e, via de consequência, sua exclusão dos quadros da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR VENCIDO Acompanho razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Julgo improcedente a representação ministerial, acompanhando o voto do desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo e. desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto divergente da lavra do eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de março de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator para o acórdão